Tribunal: TJDFT
Processo: 0715652-18.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX E COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479/STJ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das transações realizadas em nome do autor via pix (R$ 6.200,00; R$ 8.966,80) e cartão de crédito (R$ 2.995,00; R$ 2.998,00; R$ 1.069,83; R$ 60,00) e a inexistência dos débitos decorrentes das transações, notadamente das compras realizadas no cartão de crédito RECOB-CARREFOUR TTE SAO PAUL BR – R$ 2.995,00; RECOB-CARREFOUR TTE SAO PAUL BR – R$ 2.998,00; RECOB-CARREFOUR TTE SAO PAUL BR – R$ 1.069,83; RECOB-CASE SAO PAUL BR – R$ 60,00), no importe de R$ 7.122,83 (sete mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos), devendo ser realizada a restituição dos valores eventual e comprovadamente pagos, objeto desta demanda, bem como condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem a quantia de R$ 15.166,80 (quinze mil cento e sessenta e seis reais e oitenta centavos) a título de reparação pelos danos materiais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de inexistência de dívida, cumulada com ação indenizatória. Narrou que é cliente da instituição bancária requerida possuindo cartão de crédito. Noticiou que em 15/07/22 consultou o seu extrato bancário e verificou a ocorrência de débitos em sua conta, sendo duas transferências via PIX no total de R$ 15.166,80 (quinze mil cento e sessenta e seis reais e oitenta centavos). Pontuou que em contanto com as recorrentes, apresentou contestação e nada foi feito. Posteriormente a este primeiro fato, o requerente verificou 4 (quatro) compras fraudulentas em São Paulo, por meio do seu cartão de crédito que totalizaram R$ 7.122,83 (sete mil cento e vinte e dois reais e oitenta e três centavos). Em diligência à sua agência, lhe foi informado que o seu cartão e seu aplicativo haviam sido clonados em um aparelho em São Paulo. Contestadas as compras, os recorrentes indeferiram o pleito alegando que os gastos foram efetuados presencialmente.
3. Recursos próprios e adequados à espécie. Preparos regulares (ID 44439745 e ID 44439747). Contrarrazões não apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal pela primeira e segunda recorrentes consistem na atribuição do efeito suspensivo ao recurso, a configuração de fortuito interno ou externo, na aplicação da súmula 479/STJ.
6. Em suas razões recursais a parte recorrente alegou que deve ser dado efeito suspensivo ao recurso ante a possibilidade de dano irreparável, pois foi condenada a obrigação de fazer sem data para o término. Quanto ao mérito, pontuou que as operações foram feitas de forma presencial com leitura do CHIP do cartão e com a senha particular. Aduziu que nas operações via PIX, por serem instantâneas, não há como analisar o perfil do cliente. Ressaltou que na espécie não há como se aplicar a Súmula 479/STJ pois o dano foi provocado pela própria vítima, não havendo contribuição da instituição, o que afasta a responsabilidade objetiva. Aduziu que não cabe o dano moral pois não se teve a comprovação efetiva de afronta a algum atributo da personalidade. Alegou que o dano material não foi configurado ante a ausência de ato ilícito indenizável, haja vista a culpa exclusiva da recorrida. Ao final requereu o conhecimento do recurso para reformar a sentença, afastando a condenação.
7. Dispõe o art. 43 da Lei no 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Inexiste dano grave, de difícil ou impossível reparação. Rejeitado o pedido de efeito suspensivo.
8. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. A responsabilidade somente é afastada na hipótese de rompimento do nexo causal.

9. Nos serviços bancários é possível falar em defeito em se tratando de qualquer vulnerabilidade interna ou externa que permita ou facilite ataques contra a conta bancária do cliente. A responsabilidade decorre do risco da atividade, não se aferindo culpa ou dolo do fornecedor.

10. Conforme tela anexada aos autos em contestação (ID 44439721, pg. 01) houve constatação de indícios de invasão de canais através de golpe de engenharia social, restando demonstrada a falha na prestação dos serviços prestados pelas recorrentes. Tal fato é corroborado pelas compras realizadas no cartão de crédito em São Paulo (ID 44439718, pg. 01 e ID 44439483).

11. Não há quebra do nexo causal. A alegação de que as compras foram feitas presencialmente em nada afasta a responsabilidade objetiva do Banco.

12. O pedido de indenização por danos morais não foi objeto do recurso.

13. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

14. Sem custas e honorários ante a ausência de contrarrazões.

15. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.